Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-40.2015.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-40.2015.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICA LUZ RIBEIRO

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. CULPA IN VIGILANDO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. TEMA 308 DO STF. LIMITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS. FGTS E SALÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por trabalhadora que alegou ter exercido a função de gari/varredeira em benefício do ente municipal, pleiteando verbas trabalhistas decorrentes da relação laboral. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de férias e 13º salário, afastando o FGTS. O ente público sustenta ilegitimidade passiva em razão da terceirização dos serviços por cooperativa, prescrição quinquenal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a nulidade da contratação por ausência de concurso público, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pelas verbas pleiteadas em razão da terceirização dos serviços; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (iii) determinar se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; e (iv) verificar se a contratação irregular sem prévia aprovação em concurso público autoriza o pagamento de férias e 13º salário ou apenas salários e FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 308 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município possui legitimidade passiva para integrar a demanda, pois, na condição de tomador dos serviços, responde subsidiariamente pelas obrigações decorrentes da prestação laboral realizada em seu benefício, especialmente quando configurada culpa in vigilando.

A terceirização de serviços pela Administração Pública não afasta o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa ou cooperativa contratada.

A controvérsia acerca da responsabilidade do ente público demanda análise probatória e se confunde com o mérito, inviabilizando o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede preliminar.

Não incide prescrição quinquenal, porque a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contado do término da relação laboral.

O Município não comprovou o efetivo pagamento das verbas postuladas, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC

A sentença não promoveu inversão indevida do ônus da prova, limitando-se a aplicar corretamente as regras processuais atinentes à distribuição da carga probatória.

A contratação realizada sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nula de pleno direito.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 308 da repercussão geral estabelece que a contratação irregular pela Administração Pública não gera vínculo jurídico válido, assegurando apenas o pagamento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e dos depósitos do FGTS.

Férias e 13º salário constituem verbas típicas do regime celetista e são incompatíveis com a nulidade da contratação reconhecida nos autos.

O pagamento dos salários relativos ao período laborado e do FGTS impede o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou diretamente da força de trabalho da autora.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0000198-40.2015.8.05.0214
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS
e como Apelada
ANGELICA LUZ RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação ao pagamento de férias e 13º salário, mantendo-se apenas o direito da autora ao recebimento dos salários relativos ao período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS, observados os consectários legais aplicáveis, com redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

2/S